Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712859-88.2017.8.07.0018 RECORRENTE: HELENA MAGALHAES ALONSO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEMAENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. VISTORIAS E AFERIÇÃO TÉCNICA PELA FORNECEDORA. LEITURA REGULAR DO HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA FATURA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NO SERVIÇO COBRADO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios, mormente quando o depoimento testemunhal pretendido não possui o condão de demonstrar o nexo etiológico técnico entre obras realizadas pela ré e vazamentos internos no i 2. Incide a presunção relativa de veracidade, legitimidade e legalidade das vistorias e da aferição técnica realizadas no hidrômetro pela CAESB, características do ato administrativo. 3. Ainda que não tenha sido invertido o ônus da prova a favor do consumidor, a concessionária comprovou a ausência de relação causal entre sua atuação e o vazamento no imóvel da autora, bem como a regularidade do hidrômetro e a atuação em conformidade com a Resolução no 14 da ADASA. Por outro lado, a autora não se desincumbiu do encargo de comprovar as suas alegações, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC. 4. Não tendo sido desconstituída a regularidade da cobrança, que goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não há ato ilícito a amparar a nulidade da obrigação ou a redução do valor. 5. Preliminar rejeitada e apelação desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso VI e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 10o, 373, inciso I, estes do mesmo Códex, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida; c) artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor; 151 e 171, inciso II, os últimos do CPC, defendendo a anulação do parcelamento realizado mediante coação. Ainda, aduz a necessidade de recálculo dos valores cobrados pela recorrida por serem exorbitantes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso VI e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1614454/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 8o, 10o, 373, inciso I, estes do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 53 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1889950/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 30/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor; 151 e 171, inciso II, os últimos da Lei Adjetiva Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010